Tribunal: TJDFT
Processo: 0729632-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729632-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS MATEUS DAMASCENO NOGUEIRA, TAUA DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida. 2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação. 3. Mostra-se adequada a exasperação da pena-base quando apreendidas substâncias entorpecentes de acentuado poder lesivo e em quantidade não tão ínfima (72,13g de crack e 18,23g de maconha). 4. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se o réu é reincidente. 5. Não configura bis in idem a utilização da reincidência na segunda fase como agravante e como óbice para se aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da LAD. 6. Recursos conhecidos e improvidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, postulando a absolvição diante da insuficiência de provas para a condenação e em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Pugnam, ainda, pela aplicação da fração máxima na causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas partes recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028